Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703261-42.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: JOHNATAN OLIVEIRA SOBREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO JOHNATAN OLIVEIRA SOBREIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a análise da admissibilidade dos recursos especial e extraordinário pelos Tribunais estaduais se restringe ao exame dos seus pressupostos. Salienta, também, que o acórdão recorrido se omitiu na análise do ponto principal do apelo. Aduz, ainda, que a matéria está prequestionada e destaca que é desnecessário o reexame das provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018